Tribunal: TJPA
Processo: 0815559-60.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815559-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GONTIJO & GONTIJO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO DE POSSÍVEL DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 622 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que deferiu tutela provisória para suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente de auto de infração.

2. A análise recursal se restringe à verificação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem.

3. A notificação do auto de infração constitui definitivamente o crédito tributário, iniciando-se, após o julgamento administrativo e o prazo para pagamento voluntário, o prazo prescricional para a cobrança judicial. Súmula 622 do STJ.

4. Ausente a probabilidade do direito alegado pela empresa agravada, não se justifica a manutenção da tutela provisória deferida na origem.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

_________________________________

Dispositivo relevante citado:
art. 300 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 622 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/3/2025 a 17/3/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0815559-60.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GONTIJO & GONTIJO LTDA – ME

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra tutela provisória deferida pelo Juízo da Vara Única de Tucumã, nos autos
da ação anulatória fiscal
nº. 0800576-64.2024.8.14.0062
, determinando a
“SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO objeto do Auto de Infração n° 072015820000014-7, consoante dispõe o art. 151, inciso V, do CTN”
.

A empresa agravada ajuizou a referida ação

contra o Estado do Pará, objetivando a anulação do Auto de Infração Fiscal nº. 072015820000014-7, lavrado em desfavor da autora, sob o fundamento de ausência de recolhimento do ICMS em operações tributadas.

Em sua inicial, a empresa demandante afirmou, em síntese, que: a) exerce atividade de supermercado e comércio varejista; b) por um erro em seu sistema de vendas, alguns cupons fiscais foram registrados com código errado, como se a mercadoria tivesse sido vendida para a Zona Franca de Manaus; c) durante a fiscalização demonstrou que houve apenas erro material; d) o processo administrativo tributário perdurou por mais de oito anos e o auditor fiscal emitiu pareceu favorável à autora; e) a autoridade julgadora contrariou o parecer e constitui o crédito tributário com base no auto de infração nº. 072015820000014-7; f) houve a caracterização de decadência e de nulidade, considerando que a decisão administrativa final foi proferida após oito anos; g) por causa da dívida tributária, teve sua inscrição estadual classificada como ativo não regular.

A liminar pleiteada na ação anulatória foi deferida pelo Juízo de origem, que determinou a

suspensão da exigibilidade do crédito de ICMS lançado por meio do AINF questionado, bem como proibiu a adoção de medidas coercitivas até o julgamento do mérito da demanda.

Com o objetivo de reformar tal decisão, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese: a) inocorrência da decadência; b) incidência da Súmula 622 do STJ; c) impossibilidade de suspensão do crédito tributário; d) Inaplicabilidade das disposições legais que tratam da figura da caução idônea ao direito tributário; e) Violação à Súmula 112 do STJ; f) impossibilidade de se obstar o protesto da dívida e o seu registro no CADIN e no SERASA.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), de modo que sejam sustados os efeitos da tutela provisória deferida no processo de origem.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 22359029.

A agravada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 22658461.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 22708725.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda de origem consiste em ação ajuizada contra o Estado do Pará, objetivando a anulação do Auto de Infração Fiscal nº. 072015820000014-7, lavrado em desfavor da autora, sob o fundamento de ausência de recolhimento do ICMS em operações tributadas.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, proferindo decisão com a seguinte fundamentação:

“(...)

Em uma cognição não exauriente dos fatos, verifico, portanto, que a autora demonstrou, por seus argumentos e documentos acostados à inicial que há prova inequívoca da probabilidade de serem verdadeiras as suas alegações, senão, vejamos.

O lançamento por homologação, também conhecido como autolançamento ocorre quando a lei determina que o sujeito passivo apure o valor do tributo devido e o recolha (pagamento antecipado) em favor do Estado até determinado dia, independentemente de qualquer exame ou providência da autoridade fazendária. Reserva-se ao fisco, por expressa definição legal, o direito de verificar a regularidade do recolhimento.

O prazo para verificação da regularidade do recolhimento, segundo o Código Tributário Nacional, será de 05 (cinco) anos, a contar do momento da ocorrência do fato gerador. O prazo em questão possui natureza decadencial. Com efeito, no curso dele, e não além dele, os agentes da Administração Tributária devem constituir, por lançamento direto, os valores de tributo devido não recolhidos (pagos antecipadamente) pelo sujeito passivo.

Não ocorrendo o recolhimento prévio do tributo, inicia-se o prazo de 05(cinco) anos, para Fazenda Pública constituir o crédito tributário, no primeiro dia do exercício seguinte, àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme entendimento do art. 173, I do CTN.

No caso dos autos, o prazo para constituição do crédito tributário, em relação ao exercício de 2014, foi iniciado em 01 de janeiro de 2015; em relação ao exercício de 2015, o prazo foi iniciado em 01 de janeiro de 2016, cujos prazos decadenciais finalizariam em 2019 e 2020, respectivamente.

Ocorre que, em 21 de setembro de 2015, cessou a contagem para a constituição do crédito tributário, pela notificação do auto de infração e instauração do processo administrativo 072015510009473-0-CERAT REDENÇÃO, nos termos da súmula 622 do STJ, abaixo transcrito.

A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.(Grifei)

Assim, com a instauração do processo administrativo fiscal, medida necessária para realizar o lançamento, inicia o prazo de 05(cinco) anos, para constituir o crédito nos termos do Art. 173 e seu parágrafo único, que ocorreu em 05 de outubro de 2015.

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

O processo administrativo fiscal, foi julgado em 12 de dezembro de 2023, sendo o contribuinte intimado de forma eletrônica em 02/01/2024. Dessa forma, verifica-se que entre a data do início fiscalização e da constituição definitiva do crédito tributário, decorreu o prazo quinquenal para a constituição do crédito tributário, nos termos do Art. 173 e seu parágrafo único.

Em face do exposto, e por estarem presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, CONCEDO a tutela de urgência, DETERMINO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO objeto do Auto de Infração n° 072015820000014-7, consoante dispõe o art. 151, inciso V, do CTN.

P.R. e Intimem-se o Requerente e o Estado do Pará, dando ciência desta decisão.

Cite-se o Estado do Pará, para apresentar contestação no prazo legal.

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.”. (Grifo nosso).

A análise recursal se restringe à verificação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em juízo de cognição sumária, não se verifica, no presente momento, a suficiente probabilidade do direito alegado pela impetrante. Explico.

A decisão recorrida se baseou na premissa de aparente decadência tributária, sob a ideia de que, entre a data do início fiscalização e da constituição definitiva do crédito tributário, teria decorrido o prazo quinquenal.

Entretanto, nos casos em que há lavratura de auto de infração, a notificação do contribuinte corresponde à constituição definitiva do crédito tributário. Assim, após a tempestiva notificação, não há mais que se falar em decadência. Depois de finalizado o processo administrativo e escoado o prazo para pagamento voluntário, inicia-se a contagem do prazo prescricional.

É exatamente esse o conteúdo da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula nº. 622 do STJ.

A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário;
exaurida a instância administrativa
com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional
para a cobrança judicial”. (Grifo nosso).

Auto de Infração nº. 072015820000014-7 diz respeito a créditos de ICMS com vencimento em 2014 e 2015, no valor total de R$ 200.809,63 (duzentos mil, oitocentos e nove reais e sessenta e três centavos). Conforme informado na própria inicial da demanda de origem.

O AINF foi emitido em 15/9/2015 e a empresa agravada foi em notificada em 20/9/2015, o que resultou na constituição definitiva do crédito dentro do prazo decadencial.

Ressalta-se que não há previsão legal de nulidade ou de prescrição intercorrente pela demora do processo administrativo fiscal, após a notificação do contribuinte. Os prazos previstos na Lei Estadual nº. 8.972/2020 não se aplicam aos processos fiscais, pois estes são regidos por norma específica (Lei Estadual nº. 6.1882/1998).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser acolhida, considerando a ausência da probabilidade do direito alegado pela empresa contribuinte.

As demais questões suscitadas pela partes devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. Corroborando tal assertiva, cito o seguinte precedente:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde. (TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, para cassar a tutela provisória deferida pelo Juízo de origem, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 10 de março de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/03/2025